Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes acerca do pedido formulado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE como terceiro interessado no ID. 27001036. Transcorridos os prazos, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105